Tribunal: TJPA
Processo: 0803942-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803942-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

AGRAVADO: PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803942-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ ZAHLOUTH ANGELICA - PA32016-A

AGRAVADO: PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: LIDIA MELO MONTEIRO DA SILVA - PA33030-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CTO Centro de Tratamento Oncológico Ltda. contra acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Priscilla Marques Ferreira Lima, que deferiu tutela antecipada para continuidade de tratamento oncológico.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a alegação de contradição no acórdão quanto ao descredenciamento da clínica, que teria ocorrido antes do término do tratamento da agravada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabimento dos Embargos de Declaração: Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Reexame de Matéria: A via dos embargos de declaração não é adequada para reexame de questões já decididas, mas apenas para sanar vícios específicos.

5.

Análise do Acórdão: O acórdão embargado analisou minuciosamente os elementos dos autos, enfatizando a necessidade de continuidade do tratamento oncológico da autora, independentemente do descredenciamento da clínica.

6.

Proteção à Saúde: A decisão de primeiro grau, confirmada pelo acórdão, considerou a relevância do direito à saúde e à dignidade da autora, prevalecendo sobre formalidades contratuais e administrativas.

7.

Jurisprudência: A jurisprudência do STJ e deste Tribunal corrobora o entendimento de que o descredenciamento de clínicas não pode prejudicar o tratamento de pacientes em situação de vulnerabilidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os embargos de declaração opostos por CTO Centro de Tratamento Oncológico Ltda., mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, uma vez que não há contradição a ser corrigida e a omissão apontada não afeta a substância da decisão.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do CPC: Cabimento dos embargos de declaração.

Art. 300 do CPC: Concessão de tutela de urgência.

Art. 17 da Lei dos Planos de Saúde: Obrigações de transição em caso de descredenciamento.

Precedentes do STJ e TJPA: Continuidade do tratamento oncológico e proteção à saúde do paciente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA
, em face de acórdão proferido nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que moveram contra
PRISCILLA MARQUES FERREIRA LIMA
, assim ementado:

EMENTA - EMENTA- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM FAVOR DA ORA AGRAVADA – TRATAMENTO DE CÂNCER – NESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO JUNTO A CLÍNICA – ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição em relação a arguição de que a clínica estaria “na iminência de descredenciamento” do plano de saúde da qual o autor é beneficiário, sendo que o descredenciamento já teria se consumado antes do término do tratamento da agravada.

Alega, ainda, que cumpriu rigorosamente as obrigações impostas pela Lei 9.656/98, incluindo a comunicação prévia de descredenciamento e o encaminhamento do paciente para um prestador equivalente.

Afirma que tais fatos são incontroversos e comprovados nos autos, ressaltando que não houve interrupção do tratamento medicamentoso com Keytruda (200 mg), salientando que o tratamento oncológico em questão não configura situação de emergência ou urgência médica que justifique a manutenção compulsória do atendimento pela clínica descredenciada.

Em contrarrazões a recorrida pugnou pelo desprovimento doa aclaratórios (ID 22437019).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Da análise dos autos, observa-se o julgamento embargado analisou minuciosamente os elementos constantes nos autos, enfatizando a necessidade de garantir a continuidade do tratamento oncológico da autora, em razão de seu estado de saúde e dos riscos potenciais de interrupção abrupta.

Conforme constou na fundamentação do voto, o paciente encontra-se no tratamento contra o câncer, sendo a continuidade desse acompanhamento essencial para garantir sua dignidade e o direito fundamental à saúde.

A decisão de primeiro grau, confirmada pelo acórdão, considerando a relevância do direito invocado, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, e concluiu pela necessidade de preservação do tratamento oncológico, independentemente de questões administrativas envolvidas no descredenciamento da clínica.

Além disso, o acórdão já refutou a tese de que não haveria urgência ou emergência médica, esclarecendo que a proteção à saúde do paciente prevalece sobre formalidades contratuais e administrativas.

Nesse contexto, o cumprimento das obrigações de transição previstas no art. 17 da Lei dos Planos de Saúde não exclui a responsabilidade da clínica agravante, especialmente porque a legislação exige que a substituição de discussão seja feita de forma a não comprometer a continuidade dos serviços essenciais.

A revisão consolidada do Tribunal Superior de Justiça e deste Tribunal do Egrégio corrobora o entendimento de que o descredenciamento de clínicas ou hospitais não pode resultar em prejuízo ao tratamento de pacientes que se encontrem em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, uma vez que não há contradição a ser corrigida e a omissão apontada não afeta a substância da decisão e, por falta de amparo legal, deve ser indeferida.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025